Tribunal: TJPA
Processo: 0833090-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833090-03.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO IMPERIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÕES POR VIOLAÇÃO DOS ARTS. 66, II, E 81, DO DECRETO 6.514/2008. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com pedido de restituição de valor, na qual se debateu a legalidade de autos de infração ambiental lavrados pela SEMAS contra empresa revendedora de derivados de petróleo, sob fundamento de descumprimento de condicionantes da Licença de Operação nº 6943/2012. Sentença de parcial procedência para anular o Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147, condenando o Estado à devolução de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autuação ambiental estaria eivada de nulidade por falta de motivação ou por aplicação de sanção em duplicidade (bis in idem), e se restaria devida a restituição das quantias pagas a título de multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ato administrativo ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, afastada apenas por prova inequívoca em contrário.
4. Motivação do auto de infração revela-se compatível com as exigências legais, detalhando as condicionantes descumpridas e os dispositivos infringidos (arts. 66, II, e 81, do Decreto 6.514/2008).
5. Inexistência de prova de bis in idem, visto que as autuações se referem a condutas distintas previstas em normativos diversos, sendo legítima a imposição de penalidades autônomas.
6. Responsabilidade ambiental é objetiva, não sendo exigível a demonstração de dolo ou culpa para configuração da infração administrativa.
7. Ausente comprovação de vícios ou ilegalidades nos atos administrativos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e manter a validade das penalidades aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Restituição de Valor, movida por Posto Imperial Ltda.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora exerce atividades de revenda de derivados de petróleo e, cumprindo suas obrigações legais, obteve da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS a Licença de Operação nº 6943/2012, com validade até 18/11/2016, na qual estavam descritas todas as condicionantes a serem observadas.

Sustenta que, em 06/01/2021, foi autuada pela SEMAS (Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147), sob a alegação genérica de descumprimento das condicionantes da licença, sem especificação concreta da infração. Posteriormente, em 07/01/2021, foi lavrado novo auto de infração (AUT-1-S/21-01-00161), desta vez explicitando que o descumprimento consistia em deixar de enviar relatórios ou informações ambientais no prazo exigido, conforme previsão no Anexo I da Licença, em infração ao art. 81 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A demandante alegou que foi duplamente autuada por um único fato – a entrega extemporânea dos relatórios ambientais (RIAA’s) –, ressaltando que, apesar do atraso, tais relatórios foram considerados satisfatórios pelos técnicos da SEMAS, não havendo comprovação de qualquer dano ambiental relevante. Argumentou, ainda, que ambas as autuações deram ensejo a processos administrativos (nº 2021/0000003616 e nº 2021/0000003629), resultando na imposição de duas multas, as quais totalizaram R$ 52.211,78 (cinquenta e dois mil, duzentos e onze reais e setenta e oito centavos). Aduziu que as penalidades foram agravadas sob a equivocada suposição de dolo na conduta, sustentando ser incabível tal qualificadora ante o contexto fático de mera irregularidade formal, sem dolo ou intenção de lesar o meio ambiente. Ressaltou, ademais, que, ao final do processo de renovação, foi novamente concedida licença ambiental, o que evidenciaria o cumprimento dos requisitos legais e o caráter desproporcional das punições. Requereu, ao final, a declaração de nulidade dos procedimentos administrativos e respectivos autos de infração, com a restituição dos valores pagos a título de multa, ou, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas, com a conversão em advertência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para tão somente declarar a nulidade do Auto de Infração de n. AUT-1-S/21-01-00147 e da multa correspondente, e condenar o requerido a reembolsar ao autor o valor pago, a ser apurado em fase de liquidação, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos a contar do efetivo pagamento. Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais, cabendo a cada uma das partes o pagamento dos honorários de seus advogados.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente,
error in judicando
por parte do Juízo
a quo
, afirmando a impossibilidade de substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário, diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Aduz que o órgão fiscalizador atestou, de fato, o descumprimento de todas as condicionantes da Licença de Operação nº 6943/2012, restando legítima e válida a autuação consubstanciada no Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147. Defende que a descrição do ato infracional não pode ser considerada genérica, já que as condicionantes estavam devidamente elencadas no Anexo I da Licença, sendo legítima a motivação
per relationem
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que não houve, por parte da recorrida, qualquer demonstração de cumprimento das condicionantes, não se podendo cogitar, assim, a nulidade do auto de infração. Por fim, pugna, também, pela reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária aplicado, defendendo a adoção da SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Posteriormente, a parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que a autuação ambiental padeceu de vícios, notadamente pela duplicidade de sanção pelo mesmo fato gerador (bis in idem), pois tanto o Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147 quanto o AUT-1-S/21-01-00161 decorreram de uma única conduta: o envio extemporâneo dos relatórios ambientais. Aduziu, ainda, que o primeiro auto de infração carecia de descrição específica da infração, contrariando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo, por tal razão, acertada a declaração de nulidade. Sustentou, por derradeiro, a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na imposição da penalidade máxima, uma vez que inexistiu qualquer prejuízo ao meio ambiente, tampouco dolo na conduta da empresa, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo, em síntese, pela higidez e legalidade do auto de infração combatido, ressaltando a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e a responsabilidade objetiva no âmbito ambiental, não remanescendo, portanto, espaço para discussão acerca do dolo ou culpa na espécie.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de nº AUT-1-S/21-01-00147 e da multa correspondente, condenando o Estado do Pará a reembolsar ao Posto Imperial Ltda. o valor pago, a ser apurado em fase de liquidação, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos a contar do efetivo pagamento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que o objeto do presente recurso reside na análise da legalidade do auto de infração ambiental e, por via de consequência, na validade da multa administrativa imposta à recorrida em razão do alegado descumprimento das condicionantes estabelecidas na Licença de Operação nº 6943/2012, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. Não obstante o Juízo singular tenha acolhido o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração e da multa correspondente, entendo, à luz dos elementos constantes dos autos que a sentença merece reforma.

Cabe destacar que a atuação da Administração Pública Ambiental, consubstanciada na lavratura dos autos de infração, encontra respaldo nos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da Constituição Federal) e da supremacia do interesse público, sendo certo que tais atos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Importante notar que, a teoria da responsabilidade objetiva norteia a responsabilização ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, afastando-se a necessidade de perquirir dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a conduta infracional e o risco ou efetivo danos ao meio ambiente.

Restou demonstrado nos autos que os autos de infração questionados não padecem dos vícios apontados pela recorrida. Conforme se verifica do ID nº 24199766 - Pág. 15, a Licença de Operação nº 6943/2012 possuía, ao total, 12 (doze) condicionantes, as quais transcrevo:

“Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Operação de nº. 6943/2012 requerida no processo protocolado sob nº. 2012/0000010727 em 16/04/2012, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

Item: Condicionante Prazo de 45 dias

1- Encaminhar Certificado de Posto Revendedor, emitido Pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em vigor.

2- Encaminhar à SEMA a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que autoriza a comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), caso pretenda exercer a referida comercialização;

3- Apresentar cópia dos certificados de cada funcionário referente ao treinamento teórico- prático quanto às medidas preventivas e corretivas para o combate a incêndio e derrame de combustíveis, com conteúdo programático, carga horária e qualificação do profissional ou da empresa ministrante do mesmo, devidamente assinado pelo proprietário. Prazo de 1460 dias

1- Encaminhar Relatório de Informação Ambiental Anual, de acordo com o que dispõe o Decreto n° 1.120, de 08 de Julho de 2008, a contar da data de recebimento da licença ora concedida, durante o prazo de validade da Licença;

2. Realizar periodicamente a limpeza na área da atividade e manutenção do sistema de controle ambiental;

3. Acondicionar os resíduos oleosos em locais apropriados, encaminhando-os para empresa licenciada, responsável pelo tratamento e destinação final adequados, adquirindo certificados de destinação dos mesmos, que deverão ser apresentados a esta SEMA, quando solicitados;

4. Manter disponíveis telefones de emergência tais como: Corpo de Bombeiros; médico e Hospital ou Pronto Socorro mais próximo; fabricantes dos produtos envolvidos; Defesa Civil; Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); e proprietários do estabelecimento;

5- Implementar todas as medidas mitigadoras de impacto ambiental propostas no Plano de Emergência apresentado, em caso de acidentes;

6- Comunicar imediatamente à SEMA, a ocorrência de qualquer acidente que venha causar dano ambiental;

7- Informar quaisquer modificações pretendidas no empreendimento, as quais deverão ser apresentadas a esta SEMA para nova análise;

8- A concessão desta Licença de Operação deverá ser publicada em conformidade com a Resolução CONAMA n° 006/86, e cópias das mesmas deverão ser encaminhadas à SEMA;

9- Encaminhar os resíduos domiciliares gerados pela loja de conveniência à coleta pública.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.”

O empreendedor que, ao pleitear ou renovar licença ambiental, deve demonstrar, de forma inequívoca, o atendimento integral das exigências estabelecidas pelo órgão ambiental competente.
In casu
, não se verifica nos autos qualquer comprovação efetiva, por parte da recorrida, de que tenha cumprido todas as condicionantes da Licença de Operação nº 6943/2012. Na realidade, a tese da ora autora era de que havia sido duplamente autuada por um único fato – a entrega extemporânea dos relatórios ambientais (RIAA’s) –, ressaltando que, apesar do atraso, tais relatórios foram considerados satisfatórios pelos técnicos da SEMAS, não havendo comprovação de qualquer dano ambiental relevante

Conforme se verifica do ID º 24199766 – pág. 19 e seguintes, a dupla autuação se deu em decorrência do não atendimento às condicionantes da L.O. n° 6943/2012 e pela não apresentação de Relatório de Informação Ambiental Anual, o que viola o art. 66, II, e art. 81, do Decreto Federal 6.514/2008, respectivamente.
In verbis:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Art. 81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, por consequência, tendo sido realizadas duas infrações, foram lavradas duas autuações diferentes.

É relevante mencionar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, a qual não se verifica presente.

Acerca disso:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. INEXISTENTE. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. NÃO CUMPRIDAS . SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Auto de Infração Ambiental emitido pelo IBRAM/DF foi legítimo e adequado à hipótese, tendo em vista o pedido de anulação deduzido pela TERRACAP. 2 . O auto de infração ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, razão pela qual a declaração de nulidade pressupõe a comprovação inequívoca da ocorrência de vícios aptos a inquinar de ilegalidade a referida autuação. 3. No caso, a TERRACAP obteve licença de instalação para o empreendimento situado na Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, Polos 06, 07 e 08, todavia foi autuada por deixar de cumprir as condicionantes ambientais pretéritas, e por imprimir funcionamento ao empreendimento, mesmo desprovida de licença de operação válida. 4 . O fato de ter deduzido pedido de prorrogação de licença de instalação e a ausência de elementos técnicos para emissão da licença de operação não retiram da apelante o dever de cumprir as exigências ambientais pretéritas e tampouco lhe autoriza a imprimir funcionamento a empreendimento sem que tenha licença de operação válida. 5. O Auto de Infração elenca todos os requisitos necessários à legalidade do ato, tais como local, descrição e dispositivo legal transgredido, estando baseado no Relatório de Vistoria, no qual houve descrição minuciosa da situação constatada pelos fiscais. 6 . Emerge da análise detida dos autos e das provas colacionadas, que a apelante não logrou êxito em demonstrar o vício que imputa ao Auto de Infração Ambiental, estando a atuação do IBRAM/DF em consonância com o regramento jurídico incidente à espécie. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07064822820228070018 1739946, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2023)

Deste modo, evidencia-se que a motivação constante do auto de infração é suficiente e compatível com as exigências legais, não se vislumbrando violação ao devido processo legal, tampouco cerceamento de defesa, como pretendido pela recorrida. Inexistindo comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se o reconhecimento da validade do ato administrativo impugnado, com a consequente reversão do comando sentencial que lhe declarou a nulidade e impôs a restituição dos valores pagos a título de multa.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147 e da multa correspondente, bem como afastar a condenação do Estado do Pará à restituição de valores ao Posto Imperial Ltda., restando válidos os atos administrativos e as penalidades aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025